Tribunal: TJDFT
Processo: 0737946-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. APLICATIVO DE ENTREGA DE MERCADORIAS. PLATAFORMA DIGITAL LOGGI. RESCISÃO IMOTIVADA. CLÁUSULA CONTRATUAL SIMÉTRICA. AUTONOMIA DA VONTADE. DESCREDENCIAMENTO DO MOTOFRETISTA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL.

I – A natureza da relação jurídica do motofretista que presta serviço remunerado de entrega de mercadorias com pessoa jurídica proprietária da plataforma digital não é de consumo nem trabalhista, mas de contrato civil, de trato sucessivo, sujeito ao regime comum do Código Civil.

II – É válida a cláusula contratual simétrica que permite a qualquer das partes rescindir imotivadamente o contrato, mediante descredenciamento, sem necessidade de aviso prévio, arts. 421 e 421-A do CC.

III – Diante da licitude do descredenciamento do autor da plataforma digital administrada pela ré, improcedem os pedidos de reativação do cadastro do motofretista e de indenização por lucros cessantes e por dano moral.

IV – Apelação do autor desprovida. Apelação da ré provida.